Tribunal: TJSP
Processo: 1060973-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060973-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS DE
OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060973-31.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 43671
Apelação Cível No: 1060973-31.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcos de Oliveira Pereira
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido
de indenização por dano moral. Inépcia da inicial.
Extinção sem resolução de mérito. Apelação. Inicial
que permite extrair o pedido e a causa de pedir.
Pedido de declaração de inexistência de débito
apontado
no
Serasa.
Relação
de
consumo.
Impossibilidade de se exigir do consumidor prova de
fato negativo. Sentença anulada. Recurso provido.
Julgada extinta sem resolução de mérito a ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por
dano moral, proposta por Marcos de Oliveira Pereira contra Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, apela o autor. Afirma estarem
presentes os requisitos da ação, com a delimitação do pedido e causa de
pedir. Recurso processado com o oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060973-31.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Com razão o apelante.
Respeitado o entendimento do d. Juízo de Primeiro
grau, da petição inicial é possível extrair o pedido e a causa de pedir.
O autor afirma desconhecer a dívida apontada pelo réu
em seu nome. Neste ponto o pedido não é genérico, tanto que delimita o
contrato discutido nos autos, qual seja, o de nr. 0000060450004014, no
valor de R$ 3.245,00.
E por afirmar desconhecer o referido contrato, pede a
declaração de sua inexigibilidade, bem como a indenização decorrente
da indevida negativação que lhe foi imposta.
Em se tratando de relação de consumo, impossível
exigir da parte hipossuficiente a prova de fato negativo, afinal, ele alega
não ter firmado o contrato que originou a dívida.
Por esses motivos, não é inepta a inicial.
Com o regular andamento do processo, poderá o réu
esclarecer o débito apontado, apresentando, se o caso, o contrato
discutido nos autos.
É claro que, se restar demonstrado que o autor utilizou-
se do processo de forma indevida, responderá pelas penas de litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060973-31.2019.8.26.0100 -Voto no
4
de má-fé.
Assim, anula-se a sentença de Primeiro grau,
devolvendo-se os autos ao d. juízo 'a quo', devendo o feito prosseguir
em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica